Tribunal: STF
Processo: RE 1569044
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Araçatuba, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade tributária -Contribuição para custeio da iluminação pública (COSIP/CIP) - Preliminares afastadas - Constitucionalidade da cobrança - Precedentes do STF - Sentença que declarou inconstitucionalidade das LCs nºs. 134/03, 170/06 e 198/08. Contribuição cobrada com base na LC n. 198/08 - Juízo de retratação em razão do pronunciamento do colendo STF, n¿ Recurso Extraordinário n. 573.675-0/SC - Inteligência do art. 543-B, § 3º do CPC - Exigibilidade da contribuição. Legalidade da exação reconhecida. Repetição de indébito tributário, com observação. Cabimento. Aplicabilidade da Lei federal n. 11.960/09, que alterou o art. 1°F da lei n. 9494/97, às ações em que a Fazenda Pública for condenada, mesmo que em curso ou ajuizadas após a sua vigência, de acordo com precedente do C. STJ (STF- Emb.Diverg. no REsp n. 1207197/RS, Rel. Castro Meira, j. 18.05.2011). Acórdão reformado. Recurso da Municipalidade provido parcialmente.” (Apelação com revisão nº 0009408-07.2009.8.26.0032, relator: des. Roberto Martins de Souza, 18ª Câmara de Direito Público do TJSP, j. em 09.08.2012)

Instada a realizar juízo de retratação, tendo em vista o Tema 696 da Repercussão Geral, a Corte local decidiu nos seguintes termos (edoc. 33 -id: 38b51b9d): 

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Artigo 1.040, II, do CPC. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da municipalidade de Araçatuba e manteve a r. sentença que havia reconhecido a inexigibilidade das cobranças da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública COSIP instituídas pelas LCMs 134/03, 170/06 e 198/08, com a condenação do Município à restituição do indébito. Interposição de Recurso Extraordinário pelo Município. Acórdão parcialmente reformado, em primeiro juízo de conformidade realizado por esta Câmara Julgadora (RE 573.675-0/SC), para reconhecer a legitimidade da cobrança da CIP efetuada com base na LCM 198/08, mantida inexigibilidade das Contribuições instituídas pelas LCMs 134/03 e 170/06. Superveniência do julgamento do tema 696 do STF (RE 666.404). Autos devolvidos à Turma Julgadora para novo juízo de conformidade. Inexigibilidade das Contribuições de Iluminação Pública cobradas com fundamento na LCM 134/03 que deve ser mantida, haja vista a anterior declaração de inconstitucionalidade da norma municipal pelo C. Órgão Especial deste TJSP. Superveniente reconhecimento da constitucionalidade da CIP no RE 573.675-0/SC que não produz efeitos repristinatórios. Precedentes do STF. Julgado mantido nesse aspecto. Quanto às exigências fundadas em legislações posteriores, sobre as quais não houve declaração de inconstitucionalidade (LCM's 170/06 e 198/08), há de ser reconhecida a possibilidade da cobrança e afastada a pretensão repetitória da autora, sob a luz do quanto decidido no RE 573.675 e RE 666.404. Adequação parcial dos vv. arestos recorridos à atual jurisprudência do E. STF, nos termos do artigo 1.040, II do CPC, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais e observação quanto à necessidade de observância do art. 3º da EC 113/21 (incidência da taxa Selic) a partir da entrada em vigor da norma.” (Apelação cível nº 0009408-07.2009.8.26.0032, relator: des. Ricardo Chimenti, 18ª Câmara de Direito Público do TJSP, j. em 11.10.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 145, §1º, e 150, II, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso comporta provimento.
No julgamento do RE 573.675, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/2009, Tema nº 44, reconheceu-se a constitucionalidade da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, inclusive sob ótica da isonomia tributária, da capacidade contributiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. Eis a ementa do paradigma:

    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. ART. 149-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR 7/2002, DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ, SANTA CATARINA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIVERSO DE CONTRIBUINTES QUE NÃO COINCIDE COM O DE BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO QUE LEVA EM CONSIDERAÇÃO O CUSTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E O CONSUMO DE ENERGIA. PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA QUE EXPRESSA O RATEIO DAS DESPESAS INCORRIDAS PELO MUNICÍPIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. EXAÇÃO QUE RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I - Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. II - A progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva.  III - Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte.IV - Exação que, ademais, se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. V - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”

Nesse cenário, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade da Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública – COSIP, e que a progressividade da alíquota, que resulta do rateio do custo da iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica, não afronta o princípio da capacidade contributiva, além de tratar-se de tributo de caráter sui generis, porque sua receita se destina a finalidade específica, que se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ARTIGO 149-A DA CF. JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELA CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO CONTRÁRIO AO JULGADO DO STF ARTIGO 543-B, § 4º, DO CPC - REFORMA LIMINAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A repercussão geral, quando reconhecida, e julgado o mérito do recurso extraordinário, enseja à instância de origem exercer o juízo de retratação, de modo a aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do paradigma que fundamentou a devolução do processo, consoante o disposto no artigo 543-B, § 3º, do CPC. 2. O Tribunal de origem decidiu manter o entendimento contrário à tese firmada pelo STF, cabendo a esta Corte Suprema a cassação ou reforma liminar do acórdão contrário à orientação da Corte. 3. O STF, no precedente firmado no julgamento do RE 573.675, decidiu que a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, consoante o disposto no artigo 149-A da CF/88, é constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 642.938-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/6/2012)

Tratando da instituição da COSIP pelo Município de Araçatuba, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.529.117, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18/12/2024; RE 1.523.915, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/11/2024; RE 946.435, Min. Edson Fachin, DJe 1/4/2020; RE 1.223.061, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/8/2019; RE 1.214.272, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 21/6/2019; RE 1.147.069, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 23/10/2018 e RE 855.407, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26/02/2015.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao Recurso Extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência.
Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente